Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. Revela-se abusiva a conservação do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito somente quando demonstrado que o débito que ensejou a inscrição respectiva foi devidamente honrado.
2. Havendo pendência no pagamento de valor relativo a serviços efetivamente prestados, lídima a anotação do consumidor em cadastro de maus pagadores.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. A verba advocatícia deve ser arbitrada segundo critérios de justiça e equidade, levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85, não havendo hipótese autorizativa, na espécie, de fixação por apreciação equitativa.
5. Recurso não provido.